Tribunal: TJES
Processo: 0015534-15.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015534-15.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LIZANDRA BERGER OLIVEIRA e outros (2)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
– REJEITADA – MÉRITO –

AÇÃO ORDINÁRIA –
FALECIMENTO DE POLICIAL MILITAR EM SERVIÇO – LEI
Nº 8.279/06
- CULPA DA VÍTIMA – INEXISTÊNCIA DO DIREITO DE INDENIZAR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em irregularidade formal quando as razões recursais são pertinentes à demanda, limitam o âmbito de reforma pretendido, não inviabilizam a plenitude do contraditório, permitem a exata compreensão da lide pelo Tribunal e, ainda, são pertinentes aos fundamentos da decisão, uma que defendem o equívoco da Magistrada de primeiro grau ao julgar improcedente o pedido autoral. Preliminar rejeitada.

2. Mérito: Embora a sindicância instaurada para apuração do acidente envolvendo o falecido policial militar tenha concluído o fato como acidente de trabalho, restou comprovado que o policial, além de não possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para a condução da motocicleta (Categoria A) envolvida na dinâmica dos fatos, ainda estava em alta velocidade no momento da colisão.

3. Em que pese não se possa concluir que a vítima não soubesse conduzir a motocicleta envolvida no acidente, é inequívoco que ao não possuir a CNH condizente que o veículo que conduzia no momento dos fatos o policial militar cometeu ato infracional gravíssimo previsto no art. 162, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro.

4. A conduta praticada pela vítima, seja pelo fato de não possuir a Carteira Nacional de Habilitação compatível com o veículo que conduzia ou até mesmo pela alta velocidade que empregava no momento do acidente, amolda-se perfeitamente a transgressão militar transcrito nos termos do art. 133 do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do ES (RDME).

5. Sentença de improcedência mantida. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015534-15.2020.8.08.0024

APELANTES: LIZANDRA BERGER OLIVEIRA E OUTROS

APELADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(PRELIMINAR – IRREGULARIDADE FORMAL)

Em sede de contrarrazões recursais, o apelado
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
afirma que o recurso ora em apreço não atacou os fundamentos da sentença objurgada, motivo pelo qual a sua irresignação não deve ser conhecida, já que violado o princípio da dialeticidade.

A impugnação fundamentada da decisão é requisito de admissibilidade recursal, cuja finalidade é a delimitação do contraditório e a definição de qual matéria está sendo atacada e de que maneira ela deverá ser reformada ou anulada.

O processo deve ser estudado pelo ângulo da tutela jurisdicional, no sentido de conferir ao instrumento (processo) sua verdadeira finalidade que é a atuação das normas jurídicas de direito material para obtenção da pacificação social.

Cito, para demonstrar o aventado, José Roberto dos Santos Bedaque, que assim se manifesta:

“Tudo isso quer dizer que as questões eminentemente processuais devem ser reduzidas ao máximo. Apenas se justifica sua prevalência sobre aquelas relativas ao objeto litigioso do processo quando se tratar de exigência que vise à tutela de princípios maiores, como a ampla defesa, o contraditório etc. Muitos dos princípios processuais, por exemplo, se levados às últimas conseqüências, sem considerar a realidade fática sobre que irão incidir, podem tornar-se verdadeiros óbices aos escopos do processo.” (
Direito e Processo
: influência do direito material sobre o processo. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 58.)

Nesta esteira, os casos de inadmissão deveriam limitar-se àqueles em que não é possível delimitar a extensão do recurso, bem como naqueles em que as razões são completamente dissociadas do objeto litigioso.

No presente caso, as razões recursais apresentadas pelas apelantes são pertinentes à demanda, limitam o âmbito de reforma pretendido, não inviabilizam a plenitude do contraditório, permitem a exata compreensão da lide pelo Tribunal e, ainda, são pertinentes aos fundamentos da sentença objurgada, uma vez que defendem o equívoco do Juízo
a quo
ao julgar improcedente o pleito autoral.

Firme em tais considerações,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015534-15.2020.8.08.0024

APELANTES: LIZANDRA BERGER OLIVEIRA E OUTROS

APELADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(MÉRITO)

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LIZANDRA BERGER OLIVEIRA E OUTROS (+2)
em face da sentença acostada às fls. 129/131, proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Especializada de Acidente de Trabalho de Vitória, que, nos autos da
“ação ordinária”
ajuizada pelas apelantes em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO
,
além de excluir o IPAJM da lide, julgou improcedente o pedido autoral formulado em face do ente estadual.

O comando sentencial condenou, ainda, as autoras ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC, suspendendo, contudo, sua exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais acostadas no ID nº 6978604, as apelantes aduzem, em síntese, que somente o fato do Cb PM Marcelo Grigolete Oliveira estar sem a habilitação para condução de motocicleta (Categoria A) não é suficiente para indeferimento de promoção
pós mortem
e indenização de acidente de serviço.

Os apelados, em sede de contrarrazões juntadas nos ID’s nº. 6978606 e 6978607, requerem a manutenção dos termos do pronunciamento judicial objurgado, com o consequente desprovimento do presente recurso.

A fim de propiciar uma correta compreensão dos acontecimentos, faço uma breve digressão dos fatos que circundam o presente caso.

Tratam os presentes autos de “ação ordinária”

ajuizada por

LIZANDRA BERGER OLIVEIRA E OUTROS (+2)
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
,
alegando serem herdeiras do militar falecido em acidente de serviço, Cb PM Marcelo Grigolete Oliveira.

Aduzem que, em razão do seu falecimento, foi instaurada Sindicância, através da Portaria nº 008/2018, a fim de apurar as circunstâncias do episódio fatídico, restando concluído que o acidente ocorreu quando o polícia militar seguia de sua residência com destino à sede da 5ª Companhia do 13º BPM, seu local de trabalho.

Afirmam que, muito embora a Sindicância tenha reconhecido o acidente em serviço, o Comando Geral da PMES não o reconheceu.

Assim, com base na Lei Ordinária estadual nº 8.279/06 e Lei Complementar nº 911/2019, requereram administrativamente o pagamento de indenização pelo acidente sofrido e a promoção
pós mortem
, pedidos estes que foram indeferidos pelo Ente Federativo.

Basicamente diante de tais fatos, ajuizaram a presente demanda objetivando receber a referida indenização e promoção.

Após o transcorrer da instrução processual, sobreveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que a Magistrada
a quo,
além de acolher a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
suscitada pelo

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM,

julgou improcedente a pretensão autoral com relação ao ente estadual, sustentando, em resumo, que
“[...]
as condutas culposas e ilícitas realizadas pelo militar (condução de motocicleta sem a habilitação respectiva e alta velocidade)
o excluem do amparo legal ao direito da promoção pós mortem e da indenização por acidente de serviço”
(fl. 130 v.).

E foi em face do supracitado pronunciamento judicial que a autoras interpuseram o presente recurso, o qual passo a apreciar.

Pois bem. Cinge-se a discussão sobre direito de indenização a militar, com base na Lei Estadual nº 8.279/06, que
“Cria Indenização por Acidente em Serviço no Âmbito da Polícia Militar do Espírito Santo, Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo e da Polícia Civil e dá outras providências”.

Da referida legislação se pode colher que:

“Art. 1º Fica criada a Indenização por Acidente em Serviço, no âmbito da Polícia Militar do Espírito Santo, do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo e da Polícia Civil em decorrência de acidente em serviço, nas seguintes condições:

[...]

III - se do acidente em serviço resultar morte será devido aos dependentes, Indenização por Acidente em Serviço, em parcela única, correspondente a 20.000 (vinte mil) Valores de Referência do Tesouro Estadual – VRTEs.”

“Art. 2º Considera-se acidente em serviço o dano físico ou mental, sofrido pelo militar ou policial civil, que se relacione mediata ou imediatamente com o exercício de suas atribuições, provocando perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho ou perturbação física que possa vir causar a morte.”

No caso dos autos, é fato inconteste que o policial militar Marcelo Grigolete Oliveira sofreu um acidente automobilístico quando seguia de sua residência com destino à sede da 5ª Companhia do 13º BPM, seu local de trabalho, implicando em seu óbito.

Assim, cinge-se a questão a apreciar se, de alguma forma, seu comportamento implicou em algum excludente do dever de indenizar do apelado, conforme foi registrado na sentença de improcedência.

De fato, corroborando o entendimento da magistrada singular, verifico que, embora a sindicância instaurada para apuração do acidente envolvendo o falecido policial militar tenha concluído o fato como acidente de trabalho, restou comprovado, a meu sentir, que o Sr. Marcelo Grigolete Oliveira, além de não possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para a condução da motocicleta (Categoria A) envolvida na dinâmica dos fatos, ainda estava em alta velocidade no momento da colisão.

A testemunha José Aroldo de Oliveira, motorista de caminhão que teria presenciado o fatídico acidente, afirmou categoricamente que o policial militar estava em alta velocidade no momento da colisão.

Ademais, embora não se possa concluir que a vítima não soubesse conduzir a motocicleta envolvida no acidente, é inequívoco que ao não possuir a CNH condizente que o veículo que conduzia no momento dos fatos o policial militar cometeu ato infracional gravíssimo previsto no art. 162, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro
1
.

Por ser relevante e oportuno, ressalto que a conduta praticada pela vítima, seja pelo fato de não possuir a Carteira Nacional de Habilitação compatível com o veículo que conduzia ou até mesmo pela alta velocidade que empregava no momento do acidente, amolda-se perfeitamente a transgressão militar transcrito nos termos do art. 133 do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do ES (RDME), que possui a seguinte redação:

CAPÍTULO I

Transgressões Relacionadas às Regras Gerais de Conduta Social e Ética

Art. 133 – As transgressões disciplinares relacionadas às regras gerais de conduta social e ética, de acordo com a classificação abaixo, são as seguintes:

[...]

IV – leves:

[...]

d) desrespeitar regras de trânsito,
de tráfego aéreo ou de navegação marítima, lacustre ou fluvial, em via pública, com veículo particular;

Insta mencionar que a norma insculpida no artigo 13 das Instruções Reguladoras dos Documentos Sanitários de Origem dos Militares Estaduais do Estado do Espírito Santo (IRDSO) corrobora tal posicionamento ao aduzir que:

“Não será amparado em AO [Atestado de Origem] o acidentado que der causa ao acidente ou moléstia profissional por negligência, imprudência, imperícia ou na prática de transgressão disciplinar de natureza grave ou gravíssima e/ou ato ilícito, consideradas as causas de justificação e as excludentes de antijuridicidade”.

Como se vê, não há outro caminho a ser perfilhado senão o reconhecimento da culpa da vítima, alicerçado inclusive pela instrução reguladora da própria instituição da Polícia Militar, estando a Administração Pública isenta do dever de indenizar.

Sobre o tema, cito precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE ESTATAL. FALECIMENTO DE POLICIAL MILITAR EM SERVIÇO. LEI N° 8.279⁄06. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A responsabilidade civil do Estado está disciplinada no §6o do artigo 37 da Constituição Federal de 1988, cuja redação aduz que: ¿As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 2. Trata-se do acolhimento da teoria do risco administrativo, eis que condicionou a responsabilidade objetiva do poder público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano.
3. A Lei n° 8.279⁄06, criou a indenização por acidente em serviço no âmbito da polícia militar do Espírito Santo. 4. Nos casos de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior, ou fato exclusivo de terceiro está a Administração Pública isenta do dever de indenizar, haja vista que, cuidam-se de hipóteses de excludentes da responsabilidade estatal. 5. Não há outro caminho a ser perfilhado senão o reconhecimento da culpa exclusiva vítima, que encontrava-se absolutamente intoxicada durante o serviço
. 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação, 024120103734, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2017, Data da Publicação no Diário: 10/04/2017)

__________________________

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PELA LEI 8.279/06. MILITAR. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM SERVIÇO. Culpa da AUTORA PELO SINISTRO. AUSÊNCIA DE PROVA CONTRÁRIA. DIREITO DE REPARAÇÃO NÃO CONFIGURADO
. ÔNUS DA PROVA. (ART. 373, INC. I DO CPC). RECURSO IMPROVIDO. 1 - O Boletim de Acidente de Trânsito e outros documentos dos autos informam que, nas vias onde ocorreu o acidente, há placa de sinalização, razão pela qual a apelante deveria ter parado o veículo que conduzia no cruzamento das vias.
2 - O comportamento da apelante, que conduzia sua motocicleta em via não preferencial, não parando no cruzamento para verificar o tráfego local, demonstra sua imprudência, fato este suficiente para demonstrar sua culpa no acidente e afastar o direito de reparação
. 3 - Na forma do art. 373, inciso I do CPC/2015, caberia à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, o que não ocorreu. 4 - Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 024110168747, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/11/2019, Data da Publicação no Diário: 14/11/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Ante a sucumbência da parte recorrente nesta instância recursal e na forma do que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação imposta pela instância primeva a título de honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo a suspensão da exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
Art. 162. Dirigir veículo: [...] III - com Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para Dirigir de categoria diferente da do veículo que esteja conduzindo: Infração – gravíssima;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para rejeitar a preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Com o relator